Tribunal: TJES
Processo: 0000244-84.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-84.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. TEMA 506 STF. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Cabível a desclassificação do crime do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que os autos revelam de modo inequívoco a posse de drogas para consumo próprio. 2. Absolvição em consonância com o entendimento firmado em Repercussão Geral pelo STF no Tema 506. 3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE JESUS SILVA,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cump
r
imento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela desclassificação do crime do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Por fim, pugna a defesa do apelante pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000244-84.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...]

Depreende-se dos autos que no dia 11 de maio de 2022, por volta de 09h00min, na Rodovia/ES 080, no Clube Lago das Palmeiras, na cidade de Águia Branca/ES, o denunciado LUCAS DE JESUS SILVA transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, praticando assim o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Conforme relatado, os policiais militares, após receberem informação de atividade suspeita, dirigiram-se ao local mencionado e visualizaram um homem, posteriormente identificado como AFONSO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA, conduzindo uma motocicleta com o denunciado na garupa. Ao realizarem abordagem e revista pessoal, encontraram 30 (trinta) buchas de substância semelhante à maconha em posse de LUCAS DE JESUS SILVA, e ao ser questionado a respeito do material, informou que a adquiriu a droga no município de Barra de São Francisco/ES e a ele pertencia.

No depoimento prestado em sede policial (fls. 08), o denunciado informou que pagou a quantidade de R$ 30,00 (trinta reais) para AFONSO lhe dar uma carona e que o mesmo não sabia que estava portando drogas, ratificando que todos os ilícitos encontrados (fls. 14) pertenciam a ele.

A materialidade e autoria do delito praticado são incontestes diante do Boletim Unificado n° 47769355, nota de culpa à fl. 09, autos de apreensão às fls. 14/16, bem como nos depoimentos colhidos em sede policial.

Assim sendo, LUCAS DE JESUS SILVA praticou o crime previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cump
r
imento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Acolho o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Debruçando sobre o caderno processual, na análise detalhada dos fatos e provas colhidas durante a instrução processual e, para melhor compreensão, colaciono alguns depoimentos:

Condutor/1ª Testemunha CB/PMES Silvano Bruni de Araújo em sede policial disse:

QUE, NO DIA DE HOJE, RECEBERAM UMA INFORMAÇÃO, VIA RÁDIO, PELO CPU DO 11° BPM, SR. SUB TEN MENEZES, INFORMANDO QUE ELES ESTAVAM REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO, SENTIDO ÁGUIA BRANCA, A DOIS HOMENS QUE ESTAVAM EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA, PLACA MPA-0D48, E QUE ERA PARA OS POLICIAIS SE DIRIGIRAM EM ENCONTRO, PARA PRESTAR APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ABORDAGEM; QUE, CHEGANDO PERTO DO CLUBE LAGO DAS PALMEIRAS, NA ENTRADA PARA O CÓRREGO SÃO SEBASTIÃO, OS INDIVÍDUOS FORAM ABORDADOS PELAS DUAS VIATURAS QUE SE ENCONTRARAM NO LOCAL; QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA FOI IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL AFONSO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA, E O PASSAGEIRO O NACIONAL LUCAS DE JESUS SILVA; QUE FOI FEITA BUSCA PESSOAL, SENDO ENCONTRADAS 28 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA DENTRO DO CAPACETE DE LUCAS, E 02 BUCHAS DA MESMA SUBSTÂNCIA NO BOLSO ESQUERDO DE SUA BERMUDA; QUE QUESTIONADO ONDE HAVIA COMPRADO A DROGA, LUCAS RESPONDEU QUE HAVIA COMPRADO DE UMA PESSOA NA PRAÇA DO CENTRO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E QUE A DROGA SERIA DELE, PARA USO PRÓPRIO; QUE ENTÃO OS DETIDOS FORAM CONDUZIDOS NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, NÃO SENDO PRECISO FAZER USO DE ALGEMAS; QUE AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO VEÍCULO FORAM TOMADAS, SENDO ELE APREENDIDO E ENCAMINHADO PARA O PÁTIO CREDENCIADO DO DETRAN, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE.

[...]

Interrogatório do
apelante Lucas de Jesus Silva
em sede policial:

QUE não possui advogado; QUE tem um filho menor de idade, que está com a mãe, e um filho que está para nascer; QUE encontrou com Afonso em Guararema, onde os dois moram; QUE o interrogando está morando em Guararema há 03 (três) semanas; QUE conhece Afonso bem pouco, pois está morando perto da casa dele; QUE Lucas pediu para Afonso levá-lo até a roça, onde o interrogando iria pegar café, pois o carro que o interrogando e as outras pessoas que estão colhendo café com ele usam para ir para a lavoura faltou óleo, então não deu para irem de carro; Que o interrogando está colhendo café numa lavoura no Município em Pancas/Es; Que o interrogando recebe R$ 14,00 (quatorze reais) por sacas de café; QUE o interrogando pagaria R$ 30,00 (trinta reais) para Afonso levá-lo; QUE então Afonso e o interrogando estavam indo para a lavoura, em direção de Águia Branca, e os policiais apareceram e pediram para que eles parassem; QUE Afonso parou a moto e os policiais realizaram a abordagem;
QUE a droga encontrada com o interrogando é dele, para consumo próprio
; QUE Afonso não sabia que o interrogando estava com drogas; Que o interrogando vejo de Guararema para Barra de São Francisco de ônibus; Que o interrogando desceu "logo na chegada" de Barra de São Francisco/ES; Que o interrogando veio sozinho para Barra de São Francisco/ES; Que o interrogando veio para Barra de São Francisco apenas para comprar as maconhas; Que o interrogando afirma que comprou as buchas de maconha de indivíduo na praça central; Que e interrogando não conhece esse indivíduo;
Que o interrogando perguntou a outro indivíduo que estava na praça fumando maconha, que o indicou o vendedor;

Que o indivíduo que lhe vendeu as maconhas foi "buscar a maconha em outro conto"; Que o interrogando pagou R$ 200,00 (duzentos) reais por 30 (trinta) buchas de maconha;
Que foi a primeira vez que o interrogando comprou maconha em Barra de São Francisco/ES; Que, depois que comprou as maconhas, o interrogando retornou para Guararema também de ônibus; Que o interrogando pagou R$ 20,00 (vinte reais) pela passagem de ônibus; Que o interrogando não sabe dizer qual ônibus (viação) utilizou para vir a Barra de São Francisco e voltar para Guararema; Que, depois que retornou para Guararema, foi quando o interrogando pediu que AFONSO o levasse até lavoura de café, quando foram abordados pela polícia militar;
Que, perguntando o porquê de o interrogando estar levando as 30 (trinta) buchas de maconha para a lavoura, onde iria trabalhar, respondeu que: "foi um erro"; QUE nega que trafica drogas; QUE é usuário de maconha há 09 (nove) anos;
Que o interrogando nunca foi internado em clínica de recuperação; Que o interrogando afirma que costuma compartilhar com os companheiros a maconha na lavoura em que trabalha. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]Grifei

Testemunha Afonso Henrique Corrêa da Silva disse em sede policial que:

QUE está acompanhado de sua advogada, Lorena Biet Venturini, OAB/ES 17401; QUE não tem filhos; QUE estava saindo de casa e
Lucas, que está morando ao lado da casa do interrogando há alguns dias, pediu para o interrogando dar uma carona para ele até a lavoura onde ele (Lucas) está trabalhando
; QUE a moto do interrogando estava sem gasolina e Lucas disse que colocaria gasolina para o interrogando; QUE então o interrogando e Lucas foram em direção a Águia Branca; QUE os policiais apareceram atrás da moto e pediram para eles pararem; QUE o interrogando encostou a moto e os policiais realizaram a abordagem;
QUE não sabia que Lucas estava com drogas; QUE nunca tinha visto Lucas usando drogas;
QUE não é usuário de drogas; QUE nunca foi preso antes.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Ainda, na análise das provas colhidas em audiência, verifiquei que os depoimentos foram firmes e coesos, tendo os policiais
relat
ado a dinâmica dos fatos e, quando perguntados se já conheciam o apelante, informaram que não o conheciam e, quando perguntados se viram o apelante após os fatos, ou se souberam de alguma outra ocorrência contra ele, responderam negativamente. Quando perguntaram ao apelante sobre a propriedade das drogas, este afirmou que seria para consumo próprio.

Quanto ao depoimento do Afonso em juízo, este informou que o Lucas pediu carona para levá-lo à lavoura de café, onde estava trabalhando. Que o Lucas estava em Guararema para apanhar café. Quando terminou a colheita do café, o Lucas foi embora para a Bahia. Que nunca viu nenhuma conduta desabonadora de Lucas, no período em que ele estava na cidade. Que só via o Lucas saindo de madrugada para ir trabalhar e quando voltava para
a
casa do serviço sabia que ele ficava em casa, e não via ele pela rua. Que o Lucas foi pra Guararema com a família.

Quanto ao depoimento da testemunha Adelson, este respondeu que era vizinho de Lucas e que o conheceu há 01 ano. Que soube que Lucas chegou à cidade com a família para apanhar café. Que Lucas acordava por volta das 4:30h da manhã para ir trabalhar. Que via Lucas só indo trabalhar e voltar para casa e, às vezes, na sorveteria com a família. Quando acabava a colheita, a família voltava para a Bahia.

Por fim, quanto ao depoimento do apelante em juízo, afirmou que, à época da audiência, estava colhendo café em Pancas/ES. Que tem esposa e dois filhos. Que trabalha na lavoura e trabalha com diárias, que não tem profissão. Que nunca teve problemas com a justiça. Que a maconha era dele. Que comprou fracionado porque o vendedor não tinha a droga em outra forma. Que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) nas 30 (trinta) buchas. Que comprou essa quantidade, pois é usuário e na cidade que morava não tinha.

Verifico, ainda, que há parecer social, às fls. 93 e 94, tendo o apelante, em depoimento, afirmando que é usuário, não fazendo a assistente social
nenhuma
sugest
ão
de encaminhamento ao juízo.

Nesse
sentido
, ao encontro da tese defensiva do apelante, que sustentou que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do mesmo, das testemunhas e demais circunstâncias, tanto em sede policial, quanto em sede judicial, que há motivos para desclassificar sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006 e, assim o faço.

Dando sequência, menciono que, conforme Laudo Forense juntado no id. 11211986, a porção de maconha encontrada com o apelante, perfaz a quantidade de 34,6g (trinta e quatro vírgula seis gramas), o que seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no TEMA 506 em Repercussão Geral:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

STF. Plenário. RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024 (Repercussão Geral – Tema 506) (Info 1143).

Colaciono, ainda, algumas decisões aplicadas em casos semelhantes a destes autos:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Apreensão de 36,08 gramas de maconha. Pretende-se a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Absolvição que se impõe. Descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. RE 635.659 (Tema 506). Tese recém fixada pelo STF. O porte para uso próprio passou a ser um ilícito de natureza administrativa, não penal. De acordo com a tese fixada, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. Assim, em observância à tese recém fixada pelo Pleno do STF e não havendo, no presente caso, elementos que indiquem possível tráfico de drogas, necessário absolver o acusado por não constituir o fato infração penal. Condenação revertida. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000171620248260585 Presidente Venceslau, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. TEMA 506 DO STF. DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO NÃO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REMESSA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APURAÇÃO DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa requer preliminarmente a nulidade das provas obtidas em razão das agressões sofridas no momento da prisão em flagrante. No mérito, pleiteia pela absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade das provas obtidas em razão das supostas agressões ocorridas durante a prisão em flagrante; e (ii) se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de provas para manter a condenação. III. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 3. No que concerne ao pleito de absolvição por ausência de provas para a condenação, nota-se que merece acolhimento, porquanto o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 635659, com repercussão geral (Tema 506), fixou o posicionamento de que será presumido usuário (presunção relativa) o acusado que for apreendido com até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 4. O agente criminoso foi apreendido com 38 gramas de maconha (pág. 8), quantitativo este abaixo do parâmetro fixado pelo STF, logo, atende aos requisitos fixados no Tema 506, tendo como consequência o reconhecimento da absolvição do réu pela atipicidade da conduta, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Considerando que a conduta deixou de ter natureza penal, mas passou a constituir natureza extrapenal, e a competência para aplicar as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas é dos Juizados Especiais Criminais, deve-se remeter cópia dos autos para o aludido juízo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0201385-30.2023.8.06.0299, acordam os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de outubro de 2024. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02013853020238060299 Ipueiras, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2024)

Assim, com base no Tema de Repercussão Geral do STF de n.º 506, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, desta feita,
ABSOLVO
o apelante, com a consequente extinção da punibilidade, determinando a baixa quanto as anotações contra ele, que estejam registradas e sejam
resultantes
deste processo.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Lucas, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Bruna Ramos Caprini, OAB/ES 31.421.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar a conduta do apelante do crime do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, para o art. 28 da Lei 11.343/2006, e, ao final, reconhecer a atipicidade da conduta, com base no entendimento firmado em Repercussão Geral, sob o Tema 506 do STF, para
ABSOLVER
o apelante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)